Tribunal: TJMT
Processo: 1041015-43.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041015-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS BARROS VITAL - CPF: 813.440.231-34 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1041015-43.2023.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
MARCOS BARROS VITAL.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABá S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA POR ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE APENAS 01 (UM) HIDRÔMETRO NO IMÓVEL – COBRANÇA ABUSIVA – PRECEDENTES DO STJ - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO

S VALORES PAGOS, NA FORMA SIMPLES - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198780694, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a cobrança acima da média de consumo, referente ao serviço de fornecimento de água, bem como a ocorrência de danos morais. A
o final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida,
em preliminar,

impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 198781150, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário do imóvel cadastrado junto à reclamada sob matrícula nº 456668-8, que se trata de uma “kitnet com quatro economias”, abastecida pelo único hidrômetro.

Assevera que foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas referentes aos meses
a
bril/2023 (R$ 246,31); maio/2023 (R$ 259,20); junho/2023 (R$ 265,92) e julho/2023 (R$ 259,20)
,
as quais afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON-MT, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de água no imóvel.

Desse modo, foi obrigado a efetuar o pagamento das faturas discutidas nos autos, a fim de ver restabelecido o fornecimento do serviço.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso
sub judice
, tem-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II), comprovando nos autos a regularidade da cobrança, atestando "
hidrômetro Y22AA0282707 está com 13 mca de pressão no cavalete imóvel fechado na hora da vistoria cavalete padronizado na calçada hidrômetro na posição correta e lacrado não tem vestígio de vazamento no cavalete foi giofonado em torno do mesmo foi feito o teste de proveta hidrômetro aprovado após a vistoria realizada e hidrômetro foi colocado na posição correta e lacrado passar para o setor de cadastro para atualizar o número de economias pois o imóvel é uma kitnet com quatro economias."

(IDs 130860624, 130860637, 130860632, 130860616 e 130860639), afastando, por consequência, a possibilidade de irregularidade alegada pela parte autora.

Neste contexto,
embora possa ser reconhecido que houve um aumento no valor faturado – fato incontroverso –, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária, máxime considerando que se trata de hidrômetro que atende a 06 (seis) economias/residências (quitinetes), já tendo sido feita alteração para consumo medido em 12/07/2023
(ID 125653991). (...)
(grifei)

No entanto,
o e. STJ pacificou o entendimento de que é ilegal a cobrança realizada por economias, quando existente apenas um hidrômetro no imóvel:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS
.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro
. 2. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1286328 RJ 2010/0047694-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2015). Destaquei.

Logo, restando demonstrada a cobrança por economias, faz jus o reclamante à restituição dos valores indevidamente cobrados a tal título, na
forma simples
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia firmou entendimento de (não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local). (REsp 1166561/RJ).

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente na cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existente no imóvel que possui um único hidrômetro, cujo problema não é solucionado administrativamente, fato que gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Se as cobranças questionadas foram realizadas pela concessionária de abastecimento de água em conformidade com Instrução Normativa editada pela AMAES e somente estão sendo declaradas indevidas por meio da decisão recorrida, a restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro
.

(TJMT - N.U 1031986-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (grifei)

Ainda,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores indevidos
, culminando na suspensão do fornecimento de água no imóvel do autor.
Vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO – DUAS ECONOMIAS - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS ( UNIDADES AUTÔNOMAS ) – ILEGALIDADE - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – READEQUAÇÃO DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL
– QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
" (REsp. n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJMT - N.U 1020408-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ÁGUA. CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. TEMA 414 DO STJ. COBRANÇA ILÍCITA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tese firmada em precedente qualificado (Tema 414, STJ): “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
.

2.
O serviço de fornecimento de água caracteriza-se por sua essencialidade, motivo por que a interrupção em decorrência de fatura indevida enseja a reparação por dano moral
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1038448-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) (grifei)

Ademais, o reclamante buscou uma solução administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar a recorrida/reclamada a proceder o refaturamento das faturas dos meses de
a
bril/2023, maio/2023, junho/2023 e julho/2023
, a fim de que seja cobrado apenas o real consumo aferido, determinando a restituição do saldo excedente que foram cobrados e pagos de modo indevido,
na forma simples
.

Ainda,
condeno a recorrida/reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC,
a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024